Tribunal: TJSP
Processo: 1014780-70.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – INAPTIDÃO EM EXAME MÉDICO – HALUX VALGO (JOANETES) – Pretensão inicial do autor voltada ao reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo de exclusão, com a sua consequente reintegração ao certame de que participava, destinado ao preenchimento de vagas para o cargo de Soldado da PM, e do qual fora eliminado na fase de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – INAPTIDÃO EM EXAME MÉDICO – HALUX VALGO (JOANETES) – Pretensão inicial do autor voltada ao reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo de exclusão, com a sua consequente reintegração ao certame de que participava, destinado ao preenchimento de vagas para o cargo de Soldado da PM, e do qual fora eliminado na fase de exame médico – Admissibilidade – Prova pericial que concluiu pela capacidade do postulante para o desempenho das funções inerentes ao cargo policial – Presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo ilidida pela prova colacionada aos autos (laudo médico) - Sentença de procedência mantida – Recurso da Fazenda Estadual não provido.